Tribunal: TCU
Processo: 047.615/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades na contratação de cooperativa de trabalho especializada em serviços terceirizados de mão-de-obra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Rio Sono/TO, relacionadas à contratação de cooperativa de trabalho especializada em serviços terceirizados de mão de obra, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234, § 2o, e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à Prefeitura Municipal de Rio Sono/TO acerca das seguintes ocorrências verificadas nos Contratos 7/2020 e 35/2022, firmados com a Cooperativa de Trabalho em Serviços Gerais Administrativos (Contrate): 9.2.1. a realização de pregão presencial sem motivação adequada viola o § 2o do art. 17 da Lei 14.133/2021; 9.2.2. a ausência de estudos técnicos preliminares, e especialmente de estimativas de preços, contraria o art. 18, incisos I e VI, da Lei 14.133/2021; 9.3. autorizar a retirada de aposição de sigilo das peças destes autos, excetuando-se as peças que contenham identificação do denunciante, nos termos do art. 236 do Regimento Interno do TCU e dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no inciso III do art. 169 do Regimento Interno do Tribunal.